Tribunal: TJMT
Processo: 0038129-46.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038129-46.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI - CPF: 346.614.681-04 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CHRISTIANNE TEODORO GIACOMETI - CPF: 503.117.861-20 (APELADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (APELANTE), M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.850.273/0001-50 (APELANTE), M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.850.273/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (APELADO), ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI - CPF: 346.614.681-04 (APELANTE), CHRISTIANNE TEODORO GIACOMETI - CPF: 503.117.861-20 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Extinção do feito. Necessidade de liquidação de sentença. Questão preclusa. Excesso de execução. Rediscussão. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela parte executada contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, por entender que o pagamento do valor da arrematação de imóvel em leilão judicial foi suficiente para a liquidação do débito exequendo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, após a homologação dos cálculos do exequente e a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, é possível rediscutir a necessidade de liquidação de sentença e o alegado excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A matéria relativa à necessidade de liquidação de sentença, uma vez que não foi suscitada pelos executados no momento processual oportuno, qual seja, na impugnação ao cumprimento de sentença, sendo homologados os cálculos apresentados pelo exequente.

4. Ainda que não tivesse se operado a preclusão, a multa contratual não demandava procedimento de liquidação de sentença, pois os parâmetros para o cálculo (dias de atraso e valor pago pelos autores) eram incontroversos, o que permite sua apuração por simples cálculo aritmético
.

5. A alegação de excesso de execução não se baseia em erro material, mas sim em critérios de cálculo já discutidos e rejeitados, configurando-se em indevida rediscussão de matéria preclusa.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONSTRUTORA LOPES S.A. e VERO EMPREENDIMENTOS S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de “Rescisão Contratual c.c Cobrança c.c Indenização por Danos Morais e Materiais” (Proc. no 0038129-46.2015.8.11.0041), já em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizado contra os apelantes por ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI e CHRISTIANNE TEODORO GIACOMETI, declarou extinto o feito com fundamento no art. 924, II c/c art. 925 do CPC, considerando que o pagamento do valor da entrada da arrematação seria suficiente para liquidação do débito exequendo (cf. Id. no 289118894).

O apelante sustenta que a r. sentença merece ser reformada, pois a execução foi extinta sem que se procedesse à prévia liquidação do valor devido.

O recorrente aduz que a multa penal prevista na cláusula 6.8 do contrato, fixada em 0,01% ao dia, exige que o valor seja apurado por liquidação de sentença, conforme determinado na fase de conhecimento do processo.

A apelante enfatiza que a matéria é complexa e não se resolve por simples cálculo aritmético, demandando a consideração de diversos fatores como a data de entrega, o período de tolerância e a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Defende, ainda, que a definição dos “valores até então pagos” requer uma apuração precisa, o que compromete a ideia de um cálculo simples e automático. Por fim, assevera que a conversão eletrônica do processo resultou na perda de informações relevantes, como a carta de citação, o que gerou divergências nos valores atualizados.

Pede, pois, a reforma da sentença para que seja reconhecido o excesso de execução, bem como a remessa dos valores para análise profissional e imparcial, impedindo o locupletamento ilícito e o prejuízo aos credores com penhoras nos autos (cf. Id. no 289119025).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 289119028).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte executada contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, por entender que a liquidação do débito se deu por meio de arrematação de imóvel em leilão e que a discussão sobre o cálculo do crédito dos exequentes estava preclusa.

Na origem, ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI e CHRISTIANNE TEODORO GIACOMETI ajuizaram ação contra as apelantes, que resultou em sentença parcialmente procedente, condenando as rés, entre outras obrigações, ao pagamento de multa prevista na cláusula 6.8 do contrato, fixada em 0,01% ao dia sobre os valores pagos pelo comprador, a contar de julho/2015 até a data da citação, “devendo o montante ser apurado por ocasião da liquidação da sentença”.

Iniciado o cumprimento de sentença, os executados apresentaram impugnação alegando excesso de execução no valor de R$ 1.207,85, que foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau, homologando o cálculo apresentado pelos exequentes.

Após a arrematação de imóvel em leilão judicial por valor superior ao crédito exequendo, o juízo declarou extinto o cumprimento de sentença, rejeitando nova impugnação aos cálculos apresentada pelos executados sob o fundamento de que tal discussão estaria preclusa.

Em suas razões recursais, as apelantes alegam, em síntese: (i) iliquidez do valor exequendo por ausência de liquidação de sentença; (ii) complexidade da matéria envolvendo a cláusula 6.8 do contrato; (iii) excesso de execução; e (iv) prejuízo ao concurso de credores.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se é cabível, neste momento processual, a discussão acerca da necessidade de prévia liquidação de sentença para apuração do valor da multa contratual prevista na cláusula 6.8 do contrato firmado entre as partes, bem como se há excesso de execução a ser reconhecido.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação dos apelados quanto à ocorrência de preclusão consumativa acerca da matéria. Compulsando os autos, verifico que, de fato, a matéria relativa à necessidade de prévia liquidação de sentença não foi suscitada pelos executados no momento processual oportuno, qual seja, na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no cf. Id. no 289117937.

Naquela oportunidade, os executados limitaram-se a alegar excesso de execução no valor de R$ 1.207,85, sustentando que “os Exequentes no afã de realizar o pedido de Cumprimento de Sentença no tocante as multas deixaram de observar que na r. sentença proferida por este juízo não há menção quanto aos parâmetros de atualização e índices”, sem questionar a necessidade de prévia liquidação de sentença.

Portanto, verifico que a matéria relativa à necessidade de prévia liquidação de sentença encontra-se acobertada pelo manto da preclusão e da coisa julgada, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau.

O art. 507 do Código de Processo Civil estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No caso em análise, a decisão contida no Id. no 289117949, proferida em 23/02/2021, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados e homologou o cálculo apresentado pelos exequentes, tendo transitado em julgado sem a interposição do recurso cabível.

A preclusão consumativa impede que a parte renove ato já praticado no processo, especialmente quando exercido com liberdade e em momento processualmente adequado. Conforme leciona a doutrina, praticado o ato processual, esgota-se o poder de praticá-lo novamente, ainda que dentro do prazo, o que revela a estabilização dos atos processuais e a segurança jurídica no processo.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS DE DEFESA CABÍVEIS NA FASE DE CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO. (...) A prescrição foi expressamente afastada na sentença, sendo aplicada a regra do art. 205 do CC/2002 (prazo decenal) por tratar-se de ação de cunho pessoal. Operou-se a preclusão, pois a decisão já transitou em julgado, não cabendo reabertura da discussão por meio da impugnação. As matérias passíveis de alegação em impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, não abrangem questões já decididas com trânsito em julgado, salvo se supervenientes. A alegação de excesso de execução baseada em tese preclusa configura tentativa de rediscussão indevida e deve ser rejeitada.” (TJMT, RAC 1007371-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2025)

Ainda que não houvesse operado a preclusão acerca do tema, não haveria falar em necessidade de instauração de procedimento de liquidação, notadamente, pois, inexistiu qualquer controvérsia, no processo de conhecimento, quanto aos valores dos parâmetros necessários para aferir o valor da multa prevista na cláusula 6.8 do contrato de compra e venda, isto é, o montante pago pelos autores (R$ 49.601,35 – valor inclusive mencionado no título executivo judicial – cf. Id. no 30490461) e os dias de atraso (163), de modo que o resultado se extrai a partir de simples cálculos aritméticos (1,63% de R$ 49.601,35).

Ademais, o cálculo apresentado pelos exequentes foi elaborado por profissional habilitado (economista e perito judicial), conforme informado nas contrarrazões, e foi devidamente homologado pelo juízo de primeiro grau, após análise da impugnação apresentada pelos executados.

No que tange à alegação de excesso de execução, observo que tal matéria também se encontra preclusa, uma vez que já foi objeto de apreciação na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Naquela oportunidade, o juízo analisou o cálculo apresentado pelos exequentes e concluiu pela sua correção, afastando a alegação de excesso de execução.

Importante destacar que, conforme jurisprudência consolidada, o erro material de cálculo pode ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC. Contudo, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a insurgência dos executados não se presta a impugnar erro material existente, mas sim a rediscutir os parâmetros utilizados pelo exequente, matéria que se sujeita à preclusão.

Destaco, ainda, que o cálculo apresentado pelo executado (cf. Id. no 289118345), sequer adequa-se aos parâmetros da sentença, porquanto faz incidir sobre o valor de devolução das quantias pagas índice de correção monetária diverso do estabelecido pela sentença, além da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 20%, aplicada pela decisão contida no Id. no 289117978.

Por fim, no que se refere à alegação de prejuízo ao concurso de credores, verifico que o juízo de primeiro grau determinou a instauração de concurso de preferência entre os credores com penhoras registradas na matrícula do imóvel e com penhoras no rosto dos autos, estabelecendo a ordem de pagamento conforme a natureza dos créditos e a ordem cronológica dos registros.

Tal providência assegura que os demais credores terão seus direitos preservados, não havendo que se falar em prejuízo ao concurso de credores em razão da extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento do crédito exequendo.

Diante do exposto, não vislumbro razões para a reforma da sentença recorrida, que corretamente declarou extinto o cumprimento de sentença, considerando que o pagamento do valor da entrada da arrematação é suficiente para liquidação do débito exequendo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Por oportuno, memoro que a oposição de recurso manifestamente protelatório contra o presente acórdão ensejará a aplicação da multa prevista pelo artigo 1.026, §2o, do CPC, ressalvando para o fato de que a apelante já foi, por duas vezes, penalizada pela oposição de embargos protelatórios (cf. Ids. no 30490473 e 44643476).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025